Tribunal: TJPA
Processo: 0810682-53.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810682-53.2019.8.14.0000
PACIENTE: KAREN KELLE OLIVEIRA BORTOLETO

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZO DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art.121, §2º, incisos II e IV do cp. prisão preventiva substituída por domiciliar pelo juízo
a quo
. paciente que é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade. pleito de revogação da prisão domiciliar. improcedência. em que pese os filhos menores de 12 anos, a coacta nem sequer teria direito a prisão domiciliar por estar caracterizado uma das exceções previstas no
writ
coletivo nº 143.641-sp/stf, tendo em vista que o crime foi praticado com violência. gravidade concreta da conduta delituosa.
modus operandi
. garantia da ordem pública. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência e
mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos
, consoante dispõe os incisos III e V do art. 318 da citada Lei federal. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto.

2.

Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais.

3.

Na hipótese dos autos, constata-se que as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, foram cometidas
mediante violência
, eis que conforme já relatado, está sendo-lhe imputado o crime de homicídio qualificado, o qual, inclusive, foi confessado por ela.

4.

Em que pese a paciente possuir dois filhos menores de 12 anos de idade, constata-se que nem sequer teria direito à prisão domiciliar tendo em vista que o delito, em tese, cometido por ela foi praticado com extrema violência, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
habeas corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Precedentes do STJ.

5.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exma.
Desa. Vânia Couto Fortes Bitar.

Belém, 04
de fevereiro de 2020
.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
KAREN KELLE OLIVEIRA BORTOLETO
,
acusada pela prática dos crimes

previstos no
art. 121, §2º, incisos II e IV do CP,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará.

Afirma, o impetrante, que a paciente se encontra cumprindo prisão domiciliar desde 22/07/2019, em face de decisão proferida nos autos da ação penal nº 0003909-21.2019.8.14.0066. Sustenta que a coacta possui três filhos menores de idade, e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que é mãe solteira, mora sozinha e não tem quem a auxilie nos afazeres externos, os quais são imprescindíveis ao desenvolvimento das crianças. Por fim, requer a revogação da prisão domiciliar e o restabelecimento da liberdade da coacta.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta da peça acusatória que
no dia 22/07/2019, por volta de 11 horas, no KM 140, a paciente praticou o crime de homicídio contra a vítima Raquel Adriene Nascimento Santos, por ser esta amante do seu genitor, segundo consta dos autos. Consta do relatório policial que a paciente teria retirado dinheiro do Banco, depois comprado um revólver Calibre 38, Marca Taurus, além de estojos e munição do mesmo calibre. Após, dirigiu-se ao estabelecimento comercial da vítima para executar o ato, no local viu que a vítima estava com a filha de 08 (oito) anos, então com a intenção de distrair a criança deu dinheiro para que ela fosse comprar dois litros de gasolina, porém a criança não saiu do local, desta forma a paciente ofereceu um refrigerante de dois litros para a criança ir beber com os irmãos. Quando a criança se afastou chegou um senhor chamado chico, a paciente pediu que ele colocasse gasolina num recipiente em sua moto, depois tirou a arma da bolsa e deu um tiro na vítima, que com o impacto caiu ao chão, em seguida efetuou mais três disparos contra a vítima caída, ao ver isso o senhor que estava colocando a gasolina saiu correndo levando a chave da moto. Após o crime a paciente fugiu, tendo oferecido
R$300,00
(trezentos reais) para um condutor de motocicleta leva-la até Rurópolis.

Informou, ainda, a autoridade coatora que: “de início, em
23/07/2019,
ao ser comunicado do flagrante este Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva para conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem pública. Contudo, em audiência de Custódia realizada em 24/07/2019, a prisão foi substituída por
prisão domiciliar temporária a ser cumprida por 180 dias,
dispondo na parte que interessa,
in verbis
:

“Embora a gravidade concreta dos fatos, a excepcionalidade da situação em que se encontra a autuada, ante ausência de condições adequadas no estabelecimento em que se encontra para permanecer na companhia de sua prole que, por razões humanitárias, situação equiparada às hipóteses de incidência do referido

deve-se dar credibilidade aos relatos da autuada, conforme determinou o STF, presumindo-se ser imprescindível aos seus cuidados, fazendo-se necessária a substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar, ante os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Ante o exposto, não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a periculosidade concreta da conduta, necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal SUBSTITUO a PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada PELA PRISÃO DOMICILIAR (Art. 318, incico V, do CPP), do(a) nacional KAREN KELLE OLIVEIRA BORTOLETO, qualificado(s), deve ser recolhido na sua residência, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, forte nos arts. 1°, III, da CR, e 318, III e V, do CPP (redação dada pela Lei n°

13.257/2016), entendendo presentes, ainda, os requisitos da custódia cautelar, se fazendo necessária, para a aplicação da lei penal, instrução criminal e a fim de evitar a prática de novas infrações, e, em consequência, a imposição das seguintes obrigações, sob pena de revogação, quais sejam:

I — Permanecer em tempo integral recolhida em sua residência informada aos autos, dela não podendo sair, salvo quando necessitar sair de casa para atendimento e tratamento médico, hospitalar, ambulatorial ou terapêutico seu ou de filho/neto ou portador de deficiência, mediante justificativa judicial da excepcionalidade; ou para comparecer aos atos deste juízo;

II — Não se ausentar da cidade de seu domicílio sem autorização deste Juízo;

III - Não mudar de endereço sem prévia autorização deste Juízo.

IV - Comparecer a todos os atos judiciais para o qual for convocada,

V — Apresentar no prazo de 05 (cinco) dias certidão de nascimento dos filhos menores e comprovante idôneo de residência, TUDO sob pena de revogação medida.”.

A denúncia foi oferecida em
01/10/2019
e recebida em
04/10/2019.
Em 07/11/2019, realizou-se a audiência de instrução. Atualmente, o feito está em fase de conclusão aguardando-se a devolução de precatórias expedidas para oitiva de testemunhas, cuja audiência está designada para 14/02/2020, e interrogatório já pautado para 04/02/2020. Concluídas as diligências as partes deverão apresentar alegações finais.

Eis a suma dos fatos.

O presente
Habeas Corpus
tem por escopo a revogação do benefício de prisão domiciliar concedido à paciente, com fundamento no art.318, inciso V, do CPP e decisão do STF no HC coletivo nº143641, tendo em vista que é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

Com efeito, observa-se que com o advento da Lei nº 13.257/2016
, intitulada de “Marco Legal da Primeira Infância”,
houve a

introdução do inciso V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos, bem como assegurar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/90), dentre outros,
passando os referidos dispositivos a dispor,
in verbis
:

“Art. 318.
Poderá
o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

V –
mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos;
”

Percebe-se que o verbo previsto no
caput
do artigo 318, denota a
possibilidade
e não a obrigatoriedade da concessão do benefício da prisão domiciliar. Não se trata, portanto, de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao magistrado avaliar a situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei. Desse modo, deve o juiz, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, analisar a suficiência e adequação da medida.

Cumpre salientar o recente julgado, de 20/02/2018, da colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
habeas corpus
coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP – de todas as mulheres relacionadas no processo,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Desse modo, quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas. É o que se observa no presente caso.

Na hipótese dos autos, constata-se que as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, foram cometidas
mediante violência
, eis que conforme já relatado, está sendo-lhe imputado o crime de homicídio qualificado, o qual, inclusive, foi confessado por ela. O crime praticado, em tese, pela paciente foi o homicídio de
Raquel Adriene Nascimento Santos, por ser amante do seu genitor,
e a ação delitiva consistiu em
comprar um revólver Calibre 38, Marca Taurus, além de estojos e munição do mesmo calibre e, após, se dirigir ao estabelecimento comercial da vítima para executar o ato e, ao perceber que a vítima estava acompanhada de sua filha de 8 anos de idade, distraiu a criança oferecendo dinheiro para comprar refrigerante, e quando esta se afastou, tirou a arma da bolsa e deu um tiro na vítima, que com o impacto caiu ao chão, em seguida efetuou mais três disparos contra a vítima caída ao chão, evadindo-se do local imediatamente.

Assim sendo, em que pese a paciente possuir dois filhos menores de 12 anos de idade, constata-se que nem sequer teria direito à prisão domiciliar tendo em vista que o delito, em tese, cometido por ela foi praticado com extrema violência, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
habeas corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

No mesmo sentido, reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). IMPOSSIBILIDADE.
GRAVE AMEAÇA
.
ENVOLVIMENTO DE MENOR NA CONDUTA CRIMINOSA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II -
Na hipótese, contudo, depreende-se que as condutas perpetradas foram cometidas mediante
grave ameaça ou violência
, eis que trata-se, em tese, da prática de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, ainda com envolvimento de menor de idade na ação delitiva.
Dessarte, não obstante a paciente possuir filhos menores de 12 anos, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no habeas corpus coletivo nº 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
.

Habeas corpus denegado.”. (HC 451.444/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DA AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, para garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade da paciente que, em concurso de agentes (dois deles menores) e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma branca (faca), teria subtraído pertences de diversos passageiros de ônibus, realizando o denominado "arrastão", tendo sido presa em flagrante logo após.

4.
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no
modus operandi
do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie
.

5.
Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do CPP passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 6. Em recente decisão, nos autos do HC 143.641/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes,
excetuados os casos de
: a)
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, b) crimes praticados contra seus descendentes ou c) situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

7.
Na espécie, é inadequada a
substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar
, isso porque a paciente foi denunciada por
delito praticado com grave ameaça e corrupção de menores
, crime que reforça a
impropriedade da aplicação do art. 319 do Código de Processo Penal
.

8. Writ não conhecido.” (HC 450.908/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Dessa forma, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da prisão domiciliar e, tampouco, em constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/02/2020